Tribunal: TJES
Processo: 5008031-56.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008031-56.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA DESIREE BORGES

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
Nº 5008031-56.2023.8.08.0021

APELANTE:
SANDRA DESIREE BORGES

APELAD
A
:
VALENTIM CONSULTORIA FINANCEIRA GUARAPARI LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A configuração da litispendência ocorre quando se verifica a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações
(CPC,
art. 337, § 1º
).

2. - A reiteração injustificada de demandas idênticas caracteriza litigância de má-fé
e atrai a
imposição de multa com base nos arts. 80 e 81 do CPC.

3. - A responsabilidade pela litigância de má-fé, embora formalmente recaia sobre a apelante, decorreu de conduta temerária de seus advogados.

4. - A condição pessoal da
apelante
e a conduta exclusiva de seus advogados justificam a redução da multa por litigância de má-fé, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. -
Recurso provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE DE

VOTOS
,
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
,

nos termos do voto proferido pelo
Eminente Relator
.

Vitória/
ES
, 14
de agosto de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
Nº 5008031-56.2023.8.08.0021

APELANTE:
SANDRA DESIREE BORGES

APELAD
A
:
VALENTIM CONSULTORIA FINANCEIRA GUARAPARI LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
D
á-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, vale dizer, quando a nova ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
E
a variação de quaisquer desses elementos identificadores afasta a ocorrência da litispendência,

pois só se
v
erifica a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
(CPC,
art. 337, § 1º
)
.

A
s provas
coligidas
demonstram
claramente que a
apelante (a
utora
)
, assistida pelo mesmo advogado, agiu de maneira temerária e maliciosa ao ignorar a litispendência e aforar nova ação.

A atuação irresponsável perante a justiça caracteriza lide temerária e, por isto, é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA. PROCESSO SIMPLIFICADO . EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . CONFIGURADA. DIVERSAS AÇÕES IDÊNTICAS. MULTA. CABIMENTO . RECURSO DESPROVIDO.

1. Discute-se nos autos sobre à extinção do processo, sem resolução de mérito, por litispendência, e a condenação do impetrante em litigância de má-fé.

2. Nos termos do art. 337, § 1º, do CPC, "verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada", ou seja, quando há duas ações idênticas com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

3. Os art. 80 e 81, ambos do CPC/2015, preveem, respectivamente, o rol do que se considera litigante de má-fé e a aplicação de multa por esse ato.

4. O ajuizamento de 4 quatro) ações idênticas, patrocinadas pela mesma advogada, em apenas dois dias, além de configurar a conduta de litigância de má-fé descrita no art. 80, inciso V, do CPC (proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo), atenta contra a dignidade da justiça, em razão da flagrante tentativa de modificar o juízo natural competente para o conhecimento da causa.

5. Considerando o valor irrisório atribuído à causa, R$ 1.100,00 (mil e cem reais), o valor fixado a título de multa por litigância de má-fé em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade no caso concreto.

6. Apelação desprovida.

7. Honorários advocatícios incabíveis na espécie (art . 25 da Lei nº 12.016/2009).

(TRF-1 - (AC): 10112793020214013600, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL PABLO ZUNIGA DOURADO, Data de Julgamento: 15/07/2024, DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/07/2024 PAG PJe 15/07/2024 PAG)

“
PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO.

1. Nos moldes da norma processual (artigo 301, V, e §§ 1º a 3º, do CPC/1973), dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, vale dizer, quando a nova ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Nota-se que a variação de quaisquer desses elementos identificadores afasta a ocorrência da litispendência.

2. O conjunto probatório indica claramente que a parte autora, assistida pelo mesmo advogado, agiu de maneira temerária e maliciosa ao ignorar a litispendência e aforar nova ação em outra comarca, após a conclusão desfavorável ao laudo pericial elaborado no bojo da primeira ação, cujo desfecho lhe era previsivelmente desfavorável.

3. Ao propor duas ações com o mesmo objeto, o autor atenta contra a boa-fé e lealdade processuais, caracterizando litigância de má-fé.

4. Apelação não provida.”

(TRF-3 - ApCiv: 55826747720194039999, Relator.: Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/12/2020, 7ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2021)

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS EMERGENTES – Ação idêntica anterior, com mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir – Demanda já sentenciada pela improcedência – Extinção devida com reconhecimento da litispendência – Litigância de má-fé caracterizada – Ajuizamento de demandas em duplicidade pode levar o Judiciário a erro – Multa e indenização bem aplicadas e em valores razoáveis – Sentença mantida – Recurso improvido.”

(TJ-SP - RI: 10019339420198260302 SP 1001933-94.2019.8 .26.0302, Relator.: Paula Maria Castro Ribeiro Bressan, Data de Julgamento: 30/11/2020, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 30/11/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. MULTA EM RAZÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . MATÉRIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 18 DA LEI 12.153/2009. ÚNICO PRECEDENTE TRAZIDO PELA PARTE QUE VERSA SOBRE CASO DIVERSO DO LITÍGIO. ATUAÇÃO TEMERÁRIA DA PARTE QUE REALMENTE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao PUIL.

2. Na origem, trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei apresentado contra acórdão que teria condenado o ora requerente por litigância de má-fé em virtude de haver ajuizado duas demandas com fundamentos jurídicos e pedidos idênticos.

3. Percebe-se que a cópia do acórdão impugnado nem mesmo consta dos autos, motivo pelo qual nem sequer é possível saber sua origem.

4. Além disso, o objetivo do requerente é discutir o cabimento ou não da multa por litigância de má-fé, matéria de cunho processual que não se admite discutir em Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei. Nesse sentido, o STJ compreende que não cabe incidente de uniformização dirigido àquela Corte contra acórdão que versa sobre questões processuais.

5. Não bastasse tudo isso, o ora requerente destacou, como paradigma, um único precedente que trata de assunto completamente diverso.

6. E ainda que assim não fosse, a orientação do STJ é de que a atuação temerária da parte, como na hipótese de interposição de dois ou mais Recursos com identidade de partes, causa de pedir e pedido (litispendência) configura litigância de má-fé, o que pode ocasionar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. Nesse sentido, a título ilustrativo: REsp 108.973/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 9.12.1997; RMS 18.239/RJ, Rel. Min. Eliana Ccalmon, DJ 13.12.2004; AgRg no REsp 466.775/DF, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 1º.9.2003; REsp 1.055.241/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 18.8.2008.

7 . Agravo Interno não provido.”

(STJ - AgInt no PUIL: 2250 SP 2021/0270639-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/05/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA EM OUTRO FEITO - LITISPENDÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A ratio essendi da litispendência é que a parte não promova ação visando o mesmo resultado que já será alcançado com demanda anterior. Reconhecida a litispendência, a demanda posterior deve ser extinta, sem resolução de mérito, ex vi do disposto no art. 485, V, do CPC. A atuação irresponsável perante a justiça caracteriza lide temerária e, por isto, é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50013378920238130261, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 16/05/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2024).

Diversamente do que alegou o advogado da apelante não foi dele a iniciativa de requerer o cancelamento da presente ação por litispendência, eis que foi o Magistrado que se atentou a este fato e
solicitou
à Chefe de Secretaria que confirmasse a existência de duplicidade de ações, tendo a
servidora expedido a seguinte certidão
: “Certifico, a pedido verbal do Magistrado, que verifiquei distribuição de ações, à primeira vista, idênticas, quais sejam: a presente (distribuída em 07.11.2023 às 10h44 min) e a distribuída em 27.10.2023 as 09h53 min, sob o nº 5007763-02.2023.8.08.0021 que tramita perante a 1ª Vara Cível de Guarapari-ES.”

Efetivamente houve a duplicidade do ajuizamento de ações, sendo a primeira ação nº 5007763-02.2023.8.08.0021 distribuída em 27/10/2023 e a segunda, que é a presente ação, sido distribuída em 07/11/2023. E o intervalo de tempo entre o ajuizamento das ações afasta a alegação de que houve apenas um equívoco do advogado da apelante que por engano ajuizou a mesma ação em 2 (dois) momentos distintos.

Ressalte-se que a conduta temerária foi do advogado e que, em tese, a apelante poderá ajuizar-lhe ação regressiva para ser indenizada dos valores que pagar a título de litigância de má-fé.

Releva destacar que
a sentença consignou que “Considerando que os advogados da autora, Drs. Igor Desirée Borges da Silva Cunha (OAB/ES 36.038), Bernardo Oss Gonzalez Alvarado (OAB/ES 35.177) e Felipe Pires Cardozo, OAB/ES 35.713, assinaram e protocolaram as petições iniciais em ambos os processos, determino a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo, para que se apure eventual infração ético-disciplinar, conforme o disposto no art. 34 do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/1994). Afinal, segundo lição de Nelson Nery Junior: ‘O advogado tem o dever ético e legal de atuar com probidade e lealdade, evitando a prática de atos que possam tumultuar o andamento processual, sob pena de sanções disciplinares’. (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).”

Eis precedente do
Tribunal de Justiça de São Paulo
acerca da questão.

“
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Má prestação de serviços advocatícios – Desídia demonstrada – Danos morais configurados – Perda de uma chance – Indenização mantida. A suposta demora na entrega de documentos pelos clientes, dentre eles a procuração assinada, não é suficiente para excluir a responsabilidade dos requeridos pela falta de apresentação da contestação na ação, considerando a previsão legal da prática de atos reputados urgentes sem o instrumento de mandato (o art. 37 do CPC/73, vigente à época, correspondente ao art. 104, do CPC/2015). O controle de prazos e práticas processuais é obrigação do advogado, fazendo parte de sua atuação profissional - Deve ser lembrado que a obrigação do advogado, é de meio, o que significa dizer estar satisfeita a obrigação do advogado desde que ele atue com a prudência e diligências necessárias ao desempenho de suas atividades, o que não aconteceu no caso sob exame (art. 2º, parágrafo único, inciso II, do Código de Ética da OAB) - A situação narrada nos autos, sobretudo se considerada a teoria da perda de uma chance pela falha dos réus, é passível de indenização por danos morais. Quem contrata um advogado espera, no mínimo, que o patrono tome as medidas cabíveis de forma a defender o seu interesse. Indenização mantida, pois fixada de forma justa, razoável e proporcional. Apelação desprovida, com observação.”

(TJ-SP - AC: 10021542120178260020 SP 1002154-21.2017.8 .26.0020, Relator.: Lino Machado, Data de Julgamento: 25/03/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)

“
Responsabilidade civil. Mandato. Ação de indenização. Falhas na prestação de serviços advocatícios. Perda de uma chance. Danos morais. A desídia do advogado na defesa dos interesses da cliente faz eclodir a responsabilidade indenizatória pelos danos morais experimentados, ante a frustração decorrente da denominada perda de uma chance. Sentença mantida. Recurso não provido.”

(TJ-SP - APL: 10032377720148260602 SP 1003237-77.2014.8.26.0602, Relator.: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 20/10/2016, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2016)

Por outro lado, tendo em vista que a apelante é idosa que conta com mais de 70 (setenta) anos de idade, recebe pensão do INSS no valor líquido de R$ 2.860,13 (dois mil, oitocentos e sessenta reais e treze centavos), que foi dado à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que o valor da multa aplicada em 2%(dois por cento) sobre o valor da causa corresponde a R$ 200,00 (duzentos reais), tenho por reduzi-la para 1% (um por cento) do valor da causa, em especial porque o equívoco foram de seus advogados e não da apelante que apenas os contratou para defesa de seus direitos.

P
or estas razões,
dou provimento parcial ao recurso para reduzir a multa por litigância de má-fé, fixando-a
no valor correspondente a
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É
como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)